Tribunal: TCU
Processo: 020.194/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4911/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Leonildo Peixoto Farias, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos, no valor de R$ 130.000,00, repassados pela União por meio do Convênio 1039/2008, registro Siafi 636867 (peça 15), firmado com o Município de Ocara - CE, que tinha por objeto o evento "IV Mostra Cultura de Ocara - Festa das Almas". Considerando que o Sr. Leonildo Peixoto Farias, prefeito nas gestões 2005-2008 e 2009-2012 (peça 91), foi citado em relação à "não comprovação da execução física parcial do objeto do convênio" e "ausência de comprovação de que as empresas que não detinham direitos de exclusividade, contratadas irregularmente por inexigibilidade, pagaram o cachê de bandas ou cantores que realizaram o evento" (peças 109 e 104); Considerando que o exame das alegações de defesa apresentadas à peça 111, levado a cabo pela unidade instrutiva à peça 115, permitiu concluir que, quanto ao pagamento às empresas que não detinham direito de exclusividade, o Convênio foi celebrado anteriormente à Portaria do Ministério do Turismo 153/2009 e não havia cláusula convenial exigindo que os contratos de exclusividade fossem firmados na forma prevista pelo Acórdão 96/2008-TCU-Plenário ou a necessidade de apresentação de comprovante do pagamento de cachê a banda e/ou artista pelo intermediário contratado, de sorte que, nos termos da jurisprudência mais recente desta Casa (a exemplo do Acórdão 18189/2021-TCU-Primeira Câmara ), deve ser elidido o débito relacionado à irregularidade em questão; Considerando, em relação aos indícios de inexecução física do objeto, que o defendente logrou êxito em comprovar sua realização, a partir de (i) notícias jornalísticas (peça 115, p. 10, item 22), (ii) de imagem do correspondente folder (peça 111, p. 15), contendo as exigências formais do nome do evento e logomarca do MTur, (iii) da informação constante da Nota Técnica de Reanálise 195/2011 (peça 66, p. 2) de que o convenente encaminhou CD com imagens do evento, devendo ser acolhida a alegação quanto a sua realização; Considerando quanto à apresentação das bandas Forró do Muído, Solteirões do Forró e Forró Chapéu de Couro, as notícias jornalísticas da época indicativas de sua ocorrência (peça 115, p. 10, item 22); Considerando, ademais, a ausência de comprovação de itens que totalizam R$ 10.554,99 em recursos federais (Decoração, Show Pirotécnico e Divulgação em Carro de Som) e, por outro lado, o valor já restituído ao erário na monta de R$ 19.942,05 (peças 76 e 80), sendo que subsiste crédito em favor do Município de Ocara/CE perante a União no valor de R$ 9.387,06 (R$ 19.942,05 - R$ 10.554,99); Considerando, afinal, a instrução de peças 115-117 e o Parecer convergente do MP/TCU de peça 118, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) acatar parcialmente as alegações de defesa do Sr. Leonildo Peixoto Farias (CPF: XXX.024.663-XX); b) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Leonildo Peixoto Farias (CPF: XXX.024.663-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação; c) informar à Prefeitura de Ocara/CE que ela tem um crédito para com a União no valor de R$ 9.387,06, resultante da diferença entre o crédito de R$ 19.942,05 (Termo de Parcelamento/comprovante de recolhimento, peças 76 e 80) e o débito de que tratava este processo de R$ 10.554,99; d) enviar cópia deste Acórdão, bem como da instrução de peça 115, ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência. 1. Processo TC- Processo 020.194/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leonildo Peixoto Farias (XXX.024.663-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Carlos Mariz Santos (OAB/CE 14.623), representando Leonildo Peixoto Farias.